Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ) ou requerida pelo autor, mas tão somente arguida pelo réu em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.